Tribunal: TJSP
Processo: 1501738-56.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO (Artigo 157, caput, do Código Penal) – Simulação de emprego de arma de fogo para subtração de motocicleta, de vítima que trafegava em via pública – Recurso da Defesa que não questiona a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Depoimento policial

Ementa:

APELAÇÃO. ROUBO (Artigo 157, caput, do Código Penal) – Simulação de emprego de arma de fogo para subtração de motocicleta, de vítima que trafegava em via pública – Recurso da Defesa que não questiona a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Depoimento policial válido. Harmonia entre as provas – Dosimetria das penas que não comporta reparo – Manutenção do regime fechado – Gravidade concreta do delito – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Sentença mantida – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.